Tribunal: TJDFT
Processo: 0726513-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726513-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGIOFIX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANGIOFIX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – EPP contra sentença proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília pela qual, em ação monitória ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor da ora apelante, julgados procedentes os pedidos monitórios (ID 23605487). Sustenta ANGIOFIX (apelante) não poder arcar com despesas processuais, requerendo concessão de gratuidade de justiça (ID 23605487 - p.29). Aduz que extratos bancários e certidões de protestos justificariam “a dificuldade financeira vivenciada” (ID 23605487 — p.18). Em contrarrazões, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (apelada) pugnou pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita (ID 23605490). É o relatório. Passo a decidir. Sem razão a apelante. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso dos autos, ANGIOFIX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – EPP se limita a alegar situação financeira deficitária. Encontra-se, no entanto, em plena atividade no mercado de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, fornecendo produtos de alto custo (ID 23605469 — p.14). Não comprovou insuficiência de receita, nem déficit de patrimônio suficiente a autorizar conclusão de que inviável arcar com os ônus financeiros da demanda. Embora dos extratos bancários colacionados aos autos (ID’s 23605475 a 23605480) identifique-se passivo (R$ - 402,74 em 21/08/2020 – ID 23605475, p.1, por exemplo), pouca diferença há em relação ao ativo circulante (R$29.636,16 até 21/08/2020, entre 30/06/2020 e 21/08/2020 - ID 23605475, p.1). Dito de outra forma: nas contas-corrente circulam valores suficientes para equilibrar passivos e ativos, não evidenciando dificuldade econômica (ID 23605475 — p. 1). De mais a mais, não apresentou ANGIOFIX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – EPP (apelante), por exemplo, balancetes, demonstração de resultado da empresa ou balanço patrimonial aptos a caracterizar a alegada situação de grave insuficiência financeira. De se ver que o mero fato de existência de dívidas, de protestos, de nome inscrito em cadastro de inadimplentes (ID 23605469 — p.22, 23, 31) não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades, o que não se verificou no caso. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1289959, 07243807920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Nos casos em que não for comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido. 3. É incabível a condenação da parte por litigância de má-fé quando não for verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido (Acórdão 1330836, 07057259020198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PARCIAL CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO. ENTIDADE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. OCORRÊNCIA DE RESULTADOS POSITIVOS. 1. A ordem de emenda à inicial constitui despacho de mero expediente que não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada, conforme Súmula 481 do STJ. 3. A mera situação deficitária da parte agravante não implica em imediata concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, mormente quando verificado pelos documentos juntados a ocorrência de resultados positivos nos exercícios, bem como que houve a superação das metas atuariais, além de não se tratar de situação excepcional, fazendo parte da realidade previsível para as entidades de previdência complementar. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido (Acórdão 1327049, 07517218020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. 2. Deve a pessoa jurídica demonstrar cabalmente sua penúria a fim de comprovar sua miserabilidade e fazer jus à benesse da justiça gratuita. 3. No caso concreto, constatado que a parte agravante não demonstrou sua hipossuficiência, limitando-se a juntar documento que apenas comprova sua irregularidade perante a Receita Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1292415, 07226564020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e estabeleço o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora